Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730591-92.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os agravantes opõem declaratórios (id 62828393) à decisão (id 62392069) em que indeferi a liminar para desbloquear o valor constrito ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento da verba pelas agravadas. Alegam, em suma, omissão, pois não apreciado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com o fito de suspender o levantamento dos valores, até o julgamento do recurso, bem como contradição, sob o fundamento de que não há se falar em preclusão, tendo em vista que a declaração de nulidade é referente as únicas penhoras realizadas nos autos, onde a decisão agravada indeferiu em parte a impugnação apresentada pelos embargantes, ensejando assim o manejo do recurso, além de que há contradição porque a decisão recorrida foi proferida em 26/03/24 (id 191366082 – autos principais) e não a decisão (id 202261196) que somente determinou a publicação da decisão agravada, esclarecendo que as constrições ocorreram em 28/10/23, conforme registros do Sisbajud e Renajud, sendo apreciado o pedido de concessão de efeito suspensivo postulado nos embargos à execução (Proc 0708075-85.2023.8.07.0009), somente em 14/11/23. Reafirmam a nulidade da constrição judicial porque não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução configurando error in procedendo. Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados e consequente deferimento da antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para o fim de suspender o levantamento dos valores, até o julgamento do AGI. Em contrarrazões (id 63445956), os embargados suscitam inadequação da via eleita, pois os recorrentes almejam unicamente a rediscussão da matéria com intuito de reformar a decisão. No mérito, requerem que os declaratórios sejam improvidos. 2. Rejeito a preliminar, pois os embargantes pretendem o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, apontando vícios, em tese, passíveis de correção por declaratórios que entendem existir no julgado. Confira-se a decisão que proferi: “1. Os executados agravam (id 61984477) do capítulo da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0713666-62.2022.8.07.0009 – id 202261196) que deferiu nova pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud - reiteração automática por 7 dias - em nome do executado Michael Santos Oliveira, tendo em vista que a pesquisa anterior resultou em bloqueio de montante considerável. Sustentam que as penhoras são nulas, porquanto realizadas antes da apreciação do pedido de efeito suspensivo feito nos embargos à execução, o que evidencia erro de procedimento. Assinalam que a análise do referido pedido foi feita na decisão que apreciou os embargos declaratórios, o que é insuficiente para corrigir o erro de procedimento, especialmente porque o decisum foi proferido depois de quatro meses da constrição, com afronta aos princípios da “não surpresa” e do devido processo legal. Discorrem que a quantia equivalente a quarenta salários-mínimos é impenhorável (CPC 833, X), ainda que depositada em conta-corrente ou em outras formas de investimento, desde que destinada ao mínimo existencial do devedor e de sua família (REsp 1.660.671 e 1.677.144). Pedem a antecipação da tutela recursal, para desbloquear o valor constrito ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento da verba pelas agravadas. 2. A alegação de nulidade – deduzida no presente agravo – deve ser apreciada somente em relação à penhora determinada na decisão agravada, sendo indevido analisar supostas nulidades no tocante a constrições pretéritas, porquanto, ou foram objeto de recursos anteriores, ou já foram alcançadas pela preclusão. Ademais, o Juízo a quo, em 24/10/23 (id 176111657, a. p.), negou o pedido de suspensão dos atos constritivos, nos seguintes termos: “indefiro o pedido dos executados de id. 169729861, uma vez que não há notícia de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução conexos.” In casu, não há cogitar de nulidade, pois a decisão recorrida foi proferida em 29/06/24 (id 202261196, a. p.), ao passo que o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução foi indeferido em 14/11/23 (id 178238135 – Proc. 0708075-85.2023.8.07.0009). Por outro lado, a proteção conferida pelo CPC 833, X, alcança apenas os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. A impenhorabilidade é medida excepcional, pois restringe o princípio geral de que o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas. Mesmo que, em princípio, admita-se, a partir do critério teleológico, interpretação ampliativa de uma norma excepcional (Larenz, "Metodologia", págs. 500-503, 6a ed. Fundação Calouste Gulbenkian), não se pode chegar ao ponto de negar a clara e insofismável intenção normativa. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança e, desse modo, não cabe ao intérprete ampliar o que a lei expressamente restringiu. Ainda que fosse acolhida a interpretação defendidas pelos agravantes, não comprovaram que a quantia constrita (R$ 2.836,62 – id 204566392, a. p.) constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Por fim, quanto aos precedentes invocados, não possuem caráter vinculante. 3. Indefiro a liminar. (...).” A decisão embargada não declarou a preclusão, apenas salientou que a alegação de nulidade seria apreciada somente em relação à penhora determinada na decisão agravada, pois as anteriores estariam acobertadas pela preclusão, inexistindo, portanto, a alegada contradição, pois aquela que autoriza a interposição de declaratórios é a intrínseca, ou seja, a existente na própria decisão, quando ela apresenta proposições inconciliáveis entre si ou entre os seus capítulos. Vício dessa espécie não se constata na decisão embargada. Como se vê, houve manifestação expressa e justificada acerca das questões relevantes levantadas no agravo de instrumento, concluindo que não haveria nulidade porque a decisão recorrida foi proferida nos autos da execução em 29/06/24, enquanto o pedido de efeito suspensivo formulado nos embargos à execução foi indeferido em 14/11/23, ou seja, a ordem de penhora determinada no id 202261196 - autos principais é posterior ao indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Quanto à decisão id 191366082, proferida em 26/03/24, o Juízo a quo, na decisão agravada (id 202261196), determinou àquela Secretaria certificar se houve sua publicação e, em caso negativo, que seja aberto prazo para recurso, entretanto, em princípio, a referida certificação ainda não foi feita. Não há cogitar, portanto, em contradição. A pretexto de suprir supostos vícios, os embargantes almejam mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). No que tange à omissão, razão assiste aos embargantes, pois não foi apreciado o pedido subsidiário. Contudo, as razões de decidir em relação ao indeferimento da antecipação da tutela recursal são as mesmas, considerando não preenchido o requisito do fumus boni juris, razão pela qual o pedido subsidiário de suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de obstar o levantamento da verba pelas agravadas é incabível e, portanto, inderio-o. 3. Posto isso, provejo parcialmente os embargos declaratórios para sanar a omissão, nos termos acima. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator